Tribunal: STF
Processo: RE 1594998
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL TRANSFERIDO PARA INATIVIDADE DA POLÍCIA MILITAR. DESCONTO DA ALÍQUOTA DE 9,5% (NOVE VÍRGULA CINCO POR CENTO) NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O TOTAL DOS PROVENTOS DO IMPETRANTE. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA DOS MILITARES PROMOVIDA PELA LEI Nº 13.954/2019. IMPETRANTE PORTADOR DE DOENÇA EQUIVALENTE À ALIENAÇÃO MENTAL TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INSERIDA NO ROL DO ART. 6°, XIV DA LEI FEDERAL Nº 7.713/1988. ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI ESTADUAL Nº 8.633/2005. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO AO CONCEDER A TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. ARTIGOS 24-D E 24-F. RESSALVA DOS DIREITOS ADQUIRIDOS ATÉ 31/12/2019. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO DESPROVIDO .
1. Com a transferência para a reserva remunerada na condição de reformado, o impetrante obteve o reconhecimento de seu direito à isenção da contribuição previdenciária, dada sua condição de portador de doença grave e incapacitante, inserida na relação das doenças que possibilitam a isenção, conforme art. 6º, XIV da Lei n° 7.713/1988.
2. O art. 24-F do Decreto Lei nº 667/1969, modificado pelo art. 25 da Lei Federal nº 13.954/2019, assegurou a manutenção dos direitos adquiridos dos militares e de seus beneficiários, cujos requisitos já haviam sido reunidos antes até 31 de dezembro de 2019.
3. Precedentes do STF (ADI 3477, Relator(a): Min. Cezar Peluso, Relator(A) P/ Acórdão: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 04/03/2015, acórdão eletrônico dje-081 divulg 30-04-2015 public 04-05-2015; RE 630137, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2021, processo eletrônico Repercussão Geral - mérito dje-047 divulg 11-03-2021 PUBLIC 12-03-2021) e do TJRN (AC nº 0804398-61.2019.8.20.0000, Rel. Desembargador Virgílio Macedo Jr., 2ª Câmara Cível, j. 31/01/2020; AC nº 0816760-93.2020.8.20.5001, Rel. Desembargador Ibanez Monteiro, 2ª Câmara Cível, j. 04/06/2021; Agravo de Instrumento nº 0811127-69.2020.8.20.0000, Rel. Desembargador Amílcar maia, 3ª Câmara Cível, j. 18/05/2021).
4. Apelação conhecida e desprovida."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 42, § 1º; 93, IX; 149, § 1º e § 1º-A; e 150, I,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente